Tribunal: STF
Processo: ARE 1288973
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER LEGAL DOS FILHOS. RECURSO DO INSS PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 203, inciso V, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "8. No presente caso, as informações contidas nos autos não são suficientes para concluir que a família da parte autora não possua meios de lhe prover a manutenção nem que ela se encontre abaixo da linha da pobreza. Ao contrário, os dados constantes dos autos indicam que o grupo familiar, ainda que declare uma renda de R$ 3.000,00 para 7 (sete) pessoas, tem uma vida digna, residindo em moradia adequada, equipada com os mobiliários necessários em bom estado de conservação. Com efeito, o grupo mantém padrão de vida que não condiz com miserabilidade, já que, por exemplo, o avô possui um automóvel e uma moto, a tia cursa graduação em engenharia civil e a mãe é professora de educação física.
    9. Assim, diante das provas dos autos, verifica-se que a parte autora não se encontra em condição de miserabilidade, não fazendo jus à concessão do benefício assistencial.
    10. Com efeito, o benefício de prestação continuada não se dirige àqueles que se encontram em posição de pobreza, mas aos submetidos à condição de miséria, indigência ou extrema pobreza. Isto porque, o benefício de prestação continuada serve para resgatar a pessoa da miséria e não para complementar sua renda.
    11. Uma vez ausente o requisito da miserabilidade, despicienda a análise do requisito da deficiência.
    12. Ante o exposto, dou provimento ao recurso do Instituto Nacional do Seguro Social para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido deduzido na inicial, determinando a cassação da antecipação dos efeitos da tutela deferida."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente